Tribunal: TJDFT
Processo: 0716960-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716960-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANGELICA SOUZA DUARTE IMPETRADO: INSTITUTO AOCP, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria que indeferiu o pleito liminar da impetrante, por entender não evidenciada a indispensável verossimilhança das alegações. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021, do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação, se o caso, deverá necessariamente aguardar a manifestação da parte agravada. Intime-se, portanto, a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso (ID 59572743), no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator